Tribunal: STF
Processo: AI 528035
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-08-20
Data de publicação: 2013-08-20

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Constitucionalidade da Taxas de Fiscalização Sanitária e da Taxa de Fiscalização de Anúncio. Suposto emprego de bases típicas de impostos e ausência de efetiva fiscalização. Não ocorrência. Emprego de bases imponíveis próprias. No caso da TFS, considera-se tão somente um elemento próprio da base econômica do IPTU, o qual com essa não se confunde. Alegação de falta de fiscalização que não se coaduna com as conclusões da origem. Provimento que demandaria nova análise de provas. Incide na espécie a Súmula nº 279.



    1. A Taxa de Fiscalização de Anúncios é cobrada para fazer frente aos custos de licenciamento para explorar a divulgação de anúncios comerciais, industriais e de prestação de serviços. O critério quantitativo da incidência seria o custo da atividade, conforme o que se pode inferir da legislação de regência. Não há nenhum imposto cuja base represente tal medida.



    2. A Taxa de Fiscalização Sanitária é baseada na metragem dos imóveis, elemento próprio da composição do valor venal, o qual com esse não se identifica. A Corte reconhece a possibilidade de utilizar elementos próprios das bases imponíveis dos impostos desde que com essas não se identificam absolutamente. 



    3. Quanto à alegação de que não houve comprovação de fiscalização efetiva, verifica-se que, para suplantar a conclusão a que chegou o aresto vergastado, seria necessária uma nova imersão no cenário fático probatório, o que não pode ser feito nesta senda por força do óbice constante da Súmula nº 279 da Corte.



    4. Agravo regimental não provido.